Tribunal: TJDFT
Processo: 0702645-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. VERBA HONORÁRIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. É certo que para o arbitramento dos honorários de sucumbência, o § 2o do artigo 85 do CPC constitui regra geral, de aplicação obrigatória, ao passo que o § 8o do mesmo dispositivo legal constitui regra de aplicação subsidiária, de caráter excepcional.
2. Na hipótese, a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese, resultou em montante ínfimo a título de honorários advocatícios, não refletindo o trabalho desempenhado pelo causídico, nem o remunerando de forma digna.
3. Nessa perspectiva, aplica-se o § 8o do mesmo dispositivo legal para fixação de honorários mediante apreciação equitativa do magistrado, visando remunerar o profissional de forma adequada.
4. Recurso provido.